Tribunal: STF
Processo: ARE 1573752
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO. DESTAQUE DE VALORES RELATIVOS A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 47 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. RECURSO PROVIDO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Agravo de Instrumento. Incidente de Cumprimento de Sentença. Decisão que autorizou o destaque dos honorários contratuais do montante principal, para que tramitassem na mesma requisição dois beneficiários. Impossibilidade de reforma. O destaque de honorários advocatícios contratuais não é mera liberalidade do Juízo, mas, sim, efetivo direito do causídico, a fim de que se assegurem os seus honorários pactuados, que podem ser adimplidos com o fruto da própria causa em que debatido o direito de seu cliente, para que lhe seja garantida a verba remuneratória, de natureza alimentar, da forma mais célere possível. Precedentes desta Câmara. Uma vez juntado aos autos pelo advogado o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório (EOAB, art. 22, § 4º), a informação quanto ao valor dos honorários contratuais integrará o precatório, realizando-se o pagamento mediante dedução da quantia a ser paga ao beneficiário principal da requisição (CNJ, Resolução 303/19). Comunicado 2/2018 da DEPRE deste Tribunal de Justiça que está em plena consonância com o disposto no Estatuto da OAB e na Resolução 303/2019 do CNJ. Decisão recorrida mantida. Recurso não provido.” (e-doc. 6, p. 2).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 9).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 100, § 8º, da Constituição da República. Afirma que “não há permissão ao levantamento do valor depositado na parte referente a honorários, por considera-lo crédito distinto e autônomo em relação ao precatório” (e-doc. 11).



    4. Certificado o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões (e-doc. 13).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que evidenciada suposta violação à norma constitucional e sob a incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF (e-doc. 14).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. O recurso merece prosperar.



    7. O Colegiado de origem, ao concluir por viabilizar o destaque dos honorários advocatícios contratuais, na formação do precatório, decidiu em desarmonia com o consolidado entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser indevido o fracionamento de RPV ou precatório para pagamento de honorários contratuais.



    8. Em que pese o enunciado nº 47 da Súmula Vinculante do STF possibilitar que os honorários sucumbenciais sejam destacados do montante principal devido ao credor, por meio de expedição de RPV ou precatório, o mesmo não ocorre em relação aos honorários contratuais.



    9. No caso, sendo a Fazenda Pública sucumbente, essa passa a ter obrigação no tocante ao advogado da parte adversa pelo pagamento dos honorários sucumbenciais que a ele pertencem.



    10. Os honorários contratuais, por sua vez, decorrem de contrato firmado entre o advogado e seu cliente, sendo descabido responsabilizar a Administração Pública, que não faz parte da relação contratual, pela satisfação das obrigações avençadas.



    11. Nesse sentido, os seguintes julgados desta Suprema Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. DESTAQUE DE VALORES RELATIVOS A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 47 DA SÚMULA VINCULANTE. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM DESARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Tribunal de origem concluiu que “deve-se considerar que o percentual destinado aos honorários advocatícios pertence ao causídico que atuou na demanda, e goza de preferência de pagamento nos termos do art. 100, §§ 2º, 3º e 13 da Constituição Federal, ante a natureza alimentar da verba, que assim poderia ser cobrada automaticamente por ele sem imposição de óbice ao pagamento preferencial.” 2. O Supremo Tribunal Federal assentou a impossibilidade do destaque dos honorários contratuais do advogado do crédito do cliente para pagamento por precatório ou Requisição de Pequeno Valor (RPV). 3. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.496.198-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 12/08/2024, p. 03/09/2024).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CESSÃO PARCIAL DE PRECATÓRIO. DESTAQUE PARA PAGAMENTO AUTÔNOMO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Esta SUPREMA CORTE firmou seu entendimento pela impossibilidade do destaque dos honorários contratuais do advogado do crédito do cliente para pagamento por precatório ou Requisição de Pequeno Valor – RPV. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.484.471-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 07/05/2024, p. 13/05/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.08.2021. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RPV. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 47 E TEMA 18 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INDEFERIMENTO. NÃO CABIMENTO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 131, § 2º, DO RISTF. 1. A jurisprudência do STF não admite a expedição de requisitório em separado ou fracionamento para pagamento de honorários advocatícios contratuais, à luz do art. 100, §8º, da Constituição da República. 2. A presente controvérsia não guarda semelhança com a discutida no RE 564.132-RG (Tema 18), que deu fundamento à edição da Súmula Vinculante 47 do STF, pois a autonomia entre o débito a ser recebido pelo jurisdicionado e o valor devido a título de honorários advocatícios restringe-se aos sucumbenciais, haja vista a previsão legal destes contra a Fazenda Pública, o que não ocorre na avença contratual entre advogado e particular. Precedentes. 3. Inviável dar guarida a pedido de sustentação oral em processos outros que não aqueles elencados no art. 937, §3º, do CPC, consoante vedação expressa, sem qualquer ressalva, contida no art. 131, §2º, do RISTF e assentada na tradicional jurisprudência desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.288.345-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/05/2023, p. 29/06/2023).



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    14. Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF, dou provimento ao agravo para, desde logo, julgar procedente o recurso extraordinário e, reformando o acórdão recorrido, vedar o destaque dos honorários contratuais do advogado do crédito do cliente para pagamento por precatório ou Requisição de Pequeno Valor (RPV). 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator